Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-93.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA E ATÍPICA. DISCREPÂNCIA ENTRE CONSUMO FATURADO E MÉDIA HISTÓRICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DAS FATURAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. RESOLUÇÃO ADASA N. 14/2021, ART. 94. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS PELA MÉDIA DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com repetição de indébito, que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade das faturas de consumo de água dos meses de setembro e outubro de 2024, determinando a revisão das cobranças com base no consumo médio e condenando a ré ao pagamento das verbas de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o aumento abrupto e isolado do consumo de água, em desconformidade com a média histórica do usuário, autoriza a revisão das faturas; e (ii) estabelecer se a concessionária se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da medição e a efetiva ocorrência do consumo faturado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo à concessionária a responsabilidade objetiva pela adequada prestação do serviço.
4. As faturas questionadas apresentaram consumo muito superior à média histórica do usuário, superando em mais de três vezes o maior consumo habitual, o que afasta a presunção relativa de legitimidade dos valores cobrados.
5. O aumento expressivo e pontual do consumo impõe à concessionária o dever de verificar a existência de vazamentos ou outras causas técnicas aptas a justificar a discrepância, nos termos do art. 94 da Resolução ADASA n. 14/2021.
6. A concessionária não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da consumidora, limitando-se a atestar o funcionamento regular do hidrômetro, o que não é suficiente para afastar a possibilidade de falha na medição.
7. A inexistência de vazamento no imóvel, comprovada por laudo técnico apresentado pela parte autora, reforça a dúvida quanto à legitimidade do consumo registrado.
8. A jurisprudência do TJDFT admite a revisão das faturas pela média histórica quando não demonstrada, de forma inequívoca, a regularidade da medição ou a efetiva ocorrência do consumo faturado.
9. A omissão da concessionária em adotar as providências previstas na regulamentação administrativa caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o recálculo das faturas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O aumento abrupto e isolado do consumo de água, dissociado da média histórica do usuário, autoriza a revisão das faturas quando a concessionária não comprova a regularidade da medição ou a efetiva ocorrência do consumo.
2. Compete à concessionária demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, especialmente quando verificada discrepância relevante entre o consumo faturado e o padrão histórico do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; Resolução ADASA n. 14/2021, art. 94.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1743707, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09.08.2023; TJDFT, Acórdão 1163520, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 04.04.2019; TJDFT, Acórdão 1341750, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 19.05.2021.